Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E PREPARO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).
2. Após o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, o autor foi intimado a recolher e comprovar no prazo de 48 horas o pagamento das custas e preparo (ID 35913764), todavia, realizou o pagamento apenas do preparo (ID 36018992).
3. Não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor corrigido da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.